Tribunal: TJBA
Processo: 8011544-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011544-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILLA MASCARENHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA VEICULADA
SEM
INFORMAÇÕES RESTRITIVAS OSTENSIVAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE OSTENSIVIDADE. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRIVADO DE FINANCIAMENTO DE MENSALIDADES “CRED FTC”. POLÍTICA PRIVADA INSTITUCIONAL COM O PROPÓSITO DE ATENDER AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

NO CASO,
NÃO HÁ
RESSALVA DA PROPAGANDA VEICULADA;
NÃO
HÁ QUALQUER RESSALVA
OSTENSIVA.
A INFORMAÇÃO É UM DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR E AS EXCEÇÕES DEVEM TER DESTAQUE. (ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PRECEDENTES DO STJ.

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO.
O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SÓ É CABÍVEL NAS CAUSAS EM QUE FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO OU, AINDA, QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º, DO CPC.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ 1076 (PRECEDENTE QUALIFICADO).

APELO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Educação. Direito universal de segunda geração; dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o escopo de propiciar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, cujo ensino tem por base, dentre outros, os princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição e o da liberdade do aprendizado,
assegurada a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A
rtigos 205 e 206 da Constituição Federal/1988.

2.
Exploração da atividade privada dos serviços de educação (Ar
t. 209 da Constituição de 1988).
P
rograma

de
Parcelamento “CRED FTC”
. Política privada institucional com o propósito de atender ao
Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Instituição de Ensino Superior (IES), visando afastar a injusta situação de desigual acesso às oportunidades ao nível educacional superior (STF: ADPF 45/DF).

3.
Propaganda veiculada
do programa
de financiamento de mensalidades.
A informação é um direito básico do consumidor. O tipo de fonte e localização de restrições e exceções devem ter destaque, sob pena de
violação do dever de ostensividade (art. 31 do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes:
REsp n. 1.447.301/CE, DJe de 26/8/2020.

4.
No material publicitário trazido aos autos pela recorrente relativa à oferta do parcelamento estudantil,
não se verifica informação ostensiva
quanto à exclusão do curso de Medicina. Texto publicitário
sem
restrições destacadas.

5.
Nas práticas comerciais, a oferta e apresentação de produtos ou serviços com restrições ou ressalvas devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas
e em língua portuguesa sobre suas características. Informação
ostensiva é a de fácil constatação ou percepção
.
Precedentes do STJ: REsp 1.317.338/MG; REsp 1.428.801/RJ; REsp 1.342.571/MG; REsp 1.329.556/SP.

6.
O STJ consolidou o entendimento de que “a falta ou a deficiência material ou formal de informação não só afrontam o texto inequívoco e o espírito do CDC, como também agridem o próprio senso comum, sem falar que convertem o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e
contra legem
, a arcaica e renegada máxima
caveat emptor
(= o consumidor que se cuide).
”
Precedentes
do STJ
: REsp n. 1.447.301/CE; REsp n. 586.316/MG. Precedente
deste Órgão Fracionário: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523161-08.2016.8.05.0001.

7
. Honorários
fixados
em 20% do proveito econômico.
O arbitramento de honorários sucumbenciais
por apreciação equitativa só é cabível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Inteligência do art. 85, §8º, do CPC.
Tema 1076 do STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

8
.
APELO
PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011544-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PRISCILLA MASCARENHAS DA SILVA
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, EM DAR PROVIMENTO AO APELO autoral e acolher a pretensão exordial, nos termos do voto da relatora.